Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se as provas coligidas aos autos comprovam que as parcelas dos negócios jurídicos de mútuo, ora objetos da “repactuação”, comprometem o “mínimo existencial” da requerente.
2. O conceito de superendividamento está devidamente enunciado no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.
3. A provas coligidas aos autos não corroboram as alegações, articuladas pela autora, no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo, ora objetos da “repactuação”, comprometem seu “mínimo existencial”.
4. Recurso conhecido e desprovido.